Tribunal: STF
Processo: HC 223564
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Micaela Akivayov, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 761807/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta subtração de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente, dizendo inobservados os requisitos do art. 312 do CPP; ii) possibilidade de aplicação do art. 580 do CPP, aludindo à revogação das custódias cautelares de outros corréus; iii) viabilidade de medidas cautelares substitutivas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com ou sem a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DELITOS DE RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REINCIDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A instância de origem mencionou que a prisão cautelar se firmou em decorrência da gravidade concreta do delito, ou seja, organização criminosa como dezenas de participantes, os quais praticam supostamente crimes de subtração de veículos, adulterações de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro; o que atrai o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido, prejudicada petição de fls. 175/186” (doc. 13, p. 24).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva, o Ministro Sebastião Reis Júnior consignou:



    “Micaela Akivayov, Alex da Silva Gentil, Alexandre Pedro da Silveira, Jackson Santana, Josias Israel de Souza, Humberto Espíndola Broering, Rudnei Aurino Juttel, Deivid Weber Michels, Givaldo Henrique de Menezes, Rodrigo Weber Michels, Silvio Luchtemberg, Luiz Felipe Jaques, Alexandre João Gonçalves e Renato Corrêa Coelho, como visto anteriormente. 



    Tais indícios são suficientemente fortes a indicar a participação dos representados em suposta(s) organização(ões) criminosa(s) que teria(m) por objetivo a subtração e adulteração de sinais de veículos automotores, com posterior desmanche e venda de peças, ou utilização destas para conserto de veículos sinistrados, adquiridos em leilões. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6.º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 



    No caso concreto, verifico que o(s) delito(s) de organização criminosa teriam sido praticados com extrema gravidade. Com efeito, a para a caracterização do delito basta que quatro agentes se associem de forma ordenada e com divisão de tarefas para praticar delitos cuja pena máxima seja superior a 4 anos de prisão, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/13. 



    O caso em estudo, porém, é muito mais grave que a referida descrição. 



    Segundo os elementos até agora coletados, antes vistos, há forte suspeita de que os representados integrariam uma ou, talvez, duas, organizações criminosas, que atuariam de forma coordenada. 



    Tais organizações, porém, seriam integradas por dezenas de agentes e atuariam em área geográfica bastante abrangente, da região de Presidente Getúlio/SC ao litoral, e do litoral norte de Santa Catarina à região da Grande Florianópolis. 



    Além disso, a organização do grupo era/é extremamente meticulosa. 



    Os veículos, quase sempre caminhonetes de elevado valor das marcas Toyotas e Mitsubishi, eram escolhidos e, no momento oportuno, subtraídos. 



    Vale registrar que é sabido que tais veículos são providos de sistemas eletrônicos de segurança que tornam especialmente difícil a sua subtração, mas a organização criminosa dispunha de sofisticados equipamentos que permitiam que ligassem os automóveis em poucos minutos, como se viu no caso da subtração praticada na cidade de Presidente Getúlio/SC.



     Ademais, os delitos seriam praticados em grupos e normalmente um veículo com dois ou mais agentes prestavam apoio àquele que efetuava a subtração direta, ora atuando como batedores daquele, mantendo alguma distância a frente para viabilizar o alerta em casos imprevistos, ora realizando verdadeira escolta. 



    Após a subtração os veículos costumavam ficar alguns dais em vias públicas, com placas clonadas, a fim de se ter certeza de que não eram providos de sistemas de rastreamento. Por fim, eram levados para desmanche. Trata-se, pois, de organização de alta capacidade de realizar os delitos com elevada eficiência. 



    De outro lado, a forma como os crimes seriam praticados demonstra elevadíssima profissionalização dos agentes, o que também faz concluir que eles fazem desses delitos um meio de vida, ainda que complementar. 



    Assim, é muito provável que continuem a delinquir caso sejam continuem em liberdade. [...]” (doc. 13).



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva da paciente, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente